Tribunal: STJ
Processo: 0834132-08.2021.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229511 - MS (2025/0147844-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRENTE
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
RECORRIDO
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRIDO
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
NULIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO EMBARGÁVEL.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONVENÇÃO.
DANOS
MORAIS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
Documento eletrônico VDA53851738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ffac41d-26ff-4a3c-9550-5f04a9c30afe

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONVENÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.

JULGAMENTO
.
DOCUMENTOS

INFRA
PETITA
COMPLEMENTARES.
JUNTADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o acórdão padece de
vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) restou
configurada a ocorrência de danos morais processuais; (iii) cabível a
redistribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção; (iv) houve julgamento
; e (v) admissível a juntada de documentos complementares nos
infra petita
embargos de declaração opostos.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de danos
morais processuais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. O mero ajuizamento de uma ação não configura, por si só, ilícito apto a
gerar o dever de indenizar, por danos morais processuais, sobretudo ante o
direito constitucional de livre acesso ao Judiciário.
6. As consequências processuais da ação principal e da reconvenção, por se
tratarem de feitos distintos e autônomos, devem ser apreciadas
separadamente, considerando-se a pretensão deduzida em cada uma delas
para fins de fixação da verba honorária de sucumbência.
7. Julgada improcedente a reconvenção, cabível a fixação dos honorários
sucumbenciais a serem suportadas pela parte reconvinte. Precedentes.
8. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o
óbice da
ante a deficiência de fundamentação, a
Súmula no 284/STF,
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não
providos. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado por JULIANA
SIMONIELE
SALDANHA
TSCHINKEL,
PAULA
FABIANA
SALDANHA
TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte dos recursos
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento. Prejudicado o pedido de efeito
suspensivo formulado por JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL, PAULA
FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKE, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53851738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ffac41d-26ff-4a3c-9550-5f04a9c30afe

RECURSO ESPECIAL No 2229511 - MS (2025/0147844-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRENTE
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
RECORRIDO
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRIDO
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
NULIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO EMBARGÁVEL.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECONVENÇÃO.
DANOS
MORAIS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONVENÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.

JULGAMENTO
.
DOCUMENTOS

INFRA
PETITA
COMPLEMENTARES.
JUNTADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o acórdão padece de
vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) restou
configurada a ocorrência de danos morais processuais; (iii) cabível a
redistribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção; (iv) houve julgamento
; e (v) admissível a juntada de documentos complementares nos
infra petita
embargos de declaração opostos.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de danos
morais processuais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. O mero ajuizamento de uma ação não configura, por si só, ilícito apto a
gerar o dever de indenizar, por danos morais processuais, sobretudo ante o
direito constitucional de livre acesso ao Judiciário.
6. As consequências processuais da ação principal e da reconvenção, por se
tratarem de feitos distintos e autônomos, devem ser apreciadas
separadamente, considerando-se a pretensão deduzida em cada uma delas
para fins de fixação da verba honorária de sucumbência.
7. Julgada improcedente a reconvenção, cabível a fixação dos honorários
sucumbenciais a serem suportadas pela parte reconvinte. Precedentes.
8. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o
óbice da
ante a deficiência de fundamentação, a
Súmula no 284/STF,
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não
providos. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado por JULIANA
SIMONIELE
SALDANHA
TSCHINKEL,
PAULA
FABIANA
SALDANHA
TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKE.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por JULIANA SIMONIELE
SALDANHA TSCHINKEL, PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLÓVIS
ALEXANDRE
SALDANHA
TSCHINKEL
e
por
SÉRGIO
EDUARDO
CORREIA
SANTOS, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO REBANHO
– EVOLUÇÃO NATURAL DE ERA – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
– PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação anulatória promovida por Sérgio Eduardo
Correia Santos contra Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos,
Clóvis Alexandre Saldanha Tschinkel e Paula Fabiana Saldanha Tschinkel,
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

2. A sentença declarou a nulidade de quatro negócios jurídicos celebrados
entre as partes, determinando a restituição do rebanho ao patrimônio do casal
com evolução natural de era, além de julgar improcedentes os pedidos
reconvencionais formulados pelos réus.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside na alegação de simulação nos negócios jurídicos
celebrados entre Juliana e seus irmãos, Clóvis e Paula, que envolveram a
transferência de cabeças de gado em pagamento de dívidas e contratos de
arrendamento e mútuo.
4. A apelação dos recorrentes sustenta a validade dos negócios,
argumentando que foram realizados com propósito legítimo, pré-datados à
separação de fato, e que não houve prova suficiente da alegada simulação ou
prejuízo para o apelado.
III. Razões de decidir
5. A simulação de negócio jurídico, nos termos do
do Código Civil,
art. 167
requer prova da divergência intencional entre a declaração de vontade e o
efeito desejado, do conluio entre as partes e da intenção de enganar terceiros.
6. Nos autos, os negócios contestados – contratos de arrendamento e mútuo e
dações em pagamento – foram amparados por notas fiscais e documentos
formais que indicam razões legítimas para a transferência do rebanho, tais
como pagamento de dívidas e necessidade de encerrar atividades pecuárias
após a separação de fato.
7. A prova documental e testemunhal apresentada não demonstrou a intenção
simulada ou conluio entre os recorrentes, tampouco qualquer prejuízo concreto
ao apelado. As testemunhas ouvidas não tinham informações diretas sobre
simulação ou prejuízos específicos para o apelado.
8. Além disso, as transações se deram em conformidade com práticas
comerciais comuns no setor agropecuário e sem dependência de outorga
conjugal, pois envolveram bens móveis (semoventes).
9. Quanto à restituição do rebanho com 'evolução natural de era', entendeu-se
que tal determinação extrapola os pedidos iniciais e pressupõe lucros
cessantes, os quais não foram comprovados de maneira inequívoca.
IV. Dispositivo e tese
10. Diante do exposto, foi dado parcial provimento ao recurso dos apelantes,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na
ação anulatória, mantendo-se a improcedência da reconvenção.
Tese de julgamento:
1. Para a declaração de nulidade por simulação de negócios jurídicos é
imprescindível a prova de divergência intencional entre a declaração de
vontade e o efeito desejado, bem como de conluio entre as partes e intenção de
enganar terceiros, requisitos não configurados nos autos.
2. A devolução de rebanho com 'evolução natural de era' caracteriza pedido de
lucros cessantes, cuja concessão depende de prova robusta e não de
presunções ou probabilidade de lucro futuro.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Processo Civil,
art. 167;
arts, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0800640-
86.2017.8.12.0026, Bataguassu, 1o Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo de
Almeida Santiago, j.
"
18/10/2021 (e-STJ fls. 1.401/1.402).

Os embargos de declaração opostos por SÉRGIO EDUARDO CORREIA
SANTOS e por JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL foram rejeitados (e-STJ
fls. 1.564/1.580).
Novos embargos de declaração opostos por SÉRGIO EDUARDO CORREIA
SANTOS restaram acolhidos para anular o acórdão anterior que julgou os embargos de
declaração sem observância do quórum, determinando novo julgamento sob composição
ampliada. Em nova análise, rejeitados os aclaratórios anteriormente opostos (e-STJ fls.
1.616/1.634).
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Em suas razões (e-STJ fls. 1.425-1.446), JULIANA SIMONIELE SALDANHA
TSCHINKEL, PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLÓVIS ALEXANDRE
SALDANHA TSCHINKEL alegam violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
(i)
I, do Código de Processo Civil, ante a persistência de
art. 1.022,
contradição apontada nos embargos de declaração rejeitados, e
(ii)
do Código de Processo Civil, tendo em vista que a improcedência da
art. 86
ação principal impõe o provimento parcial da reconvenção apresentada no que tange ao
pedido de condenação de danos morais processuais, a afastar sua condenação ao
pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.460/1.465.
SÉRGIO EDUARDO CORREIA SANTOS, por sua vez (e-STJ fls. 1.637-1.663),
aponta, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Código de Processo Civil, ante a persistência de omissões destacadas nos embargos de
declaração rejeitados, em negativa de prestação jurisdicional.
Além disso, sustenta ser admissível a juntada de documentos
complementares em fase recursal e alega julgamento
, em razão da ausência
infra petita
de apreciação do pedido subsidiário.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.689/1.714.
Os recursos especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
agravos.
Por meio da petição de e-STJ fls. 1.788/1.944, JULIANA SIMONIELE
SALDANHA TSCHINKEL e OUTROS pleitearam a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo.
Os recursos especiais foram incluídos para julgamento na sessão virtual com
início em
e término no dia
(e-STJ fl. 1.787).
6/8/2025
12/8/2025
No entanto, em virtude de destaque feito pela e. Ministra Nancy Andrighi e
para permitir o melhor exame do recurso, foi determinada a conversão do agravo em
recurso especial para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (e-STJ fls.
1.951/19.53).
É o relatório.
VOTO
1. Da delimitação da controvérsia recursal
A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o acórdão padece de
vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) restou configurada a
ocorrência de danos morais processuais; (iii) cabível a redistribuição dos ônus
sucumbenciais na reconvenção; (iv) houve julgamento
e (v) admissível a
infra petita,
juntada de documentos complementares nos embargos de declaração opostos.
As insurgências não merecem prosperar.

2. Breve histórico da demanda
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Extrai-se dos autos que SÉRGIO EDUARDO CORREIA SANTOS ajuizou ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico em desfavor de JULIANA SIMONIELE
SALDANHA TSCHINKEL, PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLÓVIS
ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL, objetivando a declaração de nulidade, por
simulação, da transferência de rebanho entabulada entre os réus.
JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL, requerida, apresentou
reconvenção.
Sustentou a ocorrência de danos morais processuais, sob o argumento de que
a parte autora alterou a verdade dos fatos, mediante falsa alegação de simulação, com o
intuito de induzir o juízo a erro e prejudicar os réus.
O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na exordial, para declarar a nulidade de quatro negócios jurídicos celebrados
entre os requeridos e condenar a restituição do rebanho, com a evolução natural da era,
ao patrimônio do casal; e julgou improcedentes os pleitos formulados na reconvenção.
Inconformados, JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL, PAULA
FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLÓVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
interpuseram recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul.
O apelo foi parcialmente provido, por maioria, para julgar improcedentes os
pedidos na ação principal, mantida a improcedência da reconvenção.
Os embargos de declaração opostos por SÉRGIO EDUARDO CORREIA
SANTOS e por JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL foram rejeitados (e-STJ
fls. 1.564/1.580).
Novos embargos de declaração por SÉRGIO EDUARDO CORREIA
SANTOS restaram acolhidos para anular o acórdão anterior que julgou os embargos de
declaração sem observância do quórum, determinando novo julgamento sob composição
ampliada. Em nova análise, foram rejeitados os aclaratórios anteriormente opostos (e-
STJ fls. 1.616/1.634).
Sobrevieram os recursos especiais.

3. Do recurso especial de JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL,
PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA
TSCHINKEL

(i) Da negativa de prestação jurisdicional
Inicialmente, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o acolhimento
dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
Os recorrentes suscitam a ocorrência de contradição do acórdão recorrido, ao
argumento de que "não é possível conciliar de forma concomitante e lógica as premissas
"
de improcedência da ação principal [...] e de improcedência total da reconvenção ajuizada
(e-STJ fl. 1.440).
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Defendem que "os pedidos reconvencionais formulados [...] encontram-se
estritamente ligados aos fatos descritos na petição inicial, culminando na inegável
" (e-STJ fls. 1.440/1.441).
incindibilidade entre eles
Quanto às alegações formuladas, o Tribunal de origem, ao afastar o pedido de
procedência da reconvenção, assim consignou:

"Não obstante, em primeiro grau, a ação principal tenha sido julgada
procedente e, em sede de apelação, o resultado foi revertido, essa
circunstância não leva automaticamente à procedência da reconvenção,
mormente diante do fato não ter sido constatado dano moral processual em
decorrência do ajuizamento da ação declaratória de nulidade, eis que se trata
do exercício de acesso à jurisdição, não havendo nenhum elemento que
permita concluir de forma diferente" (e-STJ fl. 1.631).

O excerto acima colacionado evidencia, de maneira clara, a insubsistência do
vício de contradição lançado nos embargos de declaração.
Desse modo, o intuito dos recorrentes é claramente rediscutir questão posta e
decidida, protelando, assim, o desfecho processual, o que consubstancia situação não
abrangida nas estritas hipóteses de cabimento da via aclaratória.

(ii) Dos suscitados danos morais processuais
Sustentam os recorrentes a existência de danos morais processuais, posto
que

"quem deu causa à reconvenção foi o recorrido Sérgio que promoveu
a ação de nulidade assumindo o risco do dano moral processual e atraindo
para si os pedidos reconvencionais, assim o nexo de casualidade é evidente
"
entre o dano e a conduta do recorrido (e-STJ fl. 1.443).

Aduzem "a inadequação da via eleita pelo recorrido para discutir de forma
ofensiva a venda de patrimônio adquirido pelo ex-casal [...] na constância do vínculo
, restando
conjugal"
"caracterizada a utilização temerária do direito de ação por parte do
" (e-STJ fl. 1.438).
recorrido, gerando contra si o dever de indenizar
Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, constatou a inexistência de danos
indenizáveis, vez que o ajuizamento da ação "se trata do exercício de acesso à jurisdição,
" (e-STJ fl. 1.631).
não havendo nenhum elemento que permita concluir de forma diferente
Com efeito, o acolhimento das alegações recursais, a fim de assentar a
ocorrência de danos morais processuais, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o mero ajuizamento de uma ação não
configura, por si só, ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos morais
processuais, sobretudo ante o direito constitucional de livre acesso ao Judiciário.
Nessa toada, ainda que a demanda inicial possa revelar-se descabida sob a
perspectiva da parte ré, tal circunstância não é suficiente para ensejar a obrigação de
indenizar.
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Em outras palavras, o ajuizamento de demanda judicial, independentemente
do seu resultado, caracteriza exercício regular de um direito, razão pela qual a
condenação a título de danos morais somente se justifica quando comprovada má-fé ou
intenção deliberada de causar dano a outrem, o que, na hipótese vertente, foi
expressamente afastado pelo Tribunal de origem.

(iii) Da redistribuição dos ônus de sucumbência da reconvenção
No que tange à pretensão de redimensionamento dos honorários
sucumbenciais, as conclusões adotadas pelo Tribunal não merecem reparos.
Com efeito, a reconvenção possui natureza jurídica de ação, autônoma em
relação à demanda principal.
Por se tratarem de feitos distintos e autônomos, as consequências
processuais da ação principal e da reconvenção devem ser apreciadas
separadamente, considerando-se a pretensão deduzida em cada uma delas para fins de
fixação da verba honorária de sucumbência.
Assim, julgada improcedente a reconvenção, cabível a fixação dos honorários
sucumbenciais a serem suportados pela parte reconvinte, nos termos da
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confiram-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECONVENÇÃO SEM FIXAÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do
, as custas e o
CPC/2015)
valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção
do decaimento das partes.
3. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação
principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta.
Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos."
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp 2.335.639/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO.
RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE
DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL
RECONHECIDO.
READEQUAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A
CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que 'os honorários na
reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal,
independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta' (AgInt no
Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
AREsp 1.109.022/SP,
julgado em
DJe de
.
29/4/2019,
2/5/2019)
2. Na hipótese, julgada improcedente a reconvenção, mostra-se correta a
decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor
atualizado da causa e de forma independente da ação principal.
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que 'a
correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa
julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo
julgador' (AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 176.573/PR,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
20/5/2021)
4. No caso dos autos, está constatado erro material no julgamento da
demanda, pois, ao majorar os honorários advocatícios da ação principal, a
decisão utilizou como parâmetro o valor da causa, quando o correto seria o
valor da condenação.
5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de corrigir erro material em
relação aos honorários advocatícios sucumbenciais."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.737.743/GO,
julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. RECEBIMENTO DA ESCRITURA DE IMÓVEL. REGISTRO NO
CARTÓRIO COMPETENTE. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
MULTA
PROCESSUAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
1. No caso, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso,
o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão
que deveria ser decidida, e não foi.
2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu
livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos
que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela
parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de
motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da
controvérsia.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas da causa,
asseverou que o recorrente estava descumprindo sua parte do contrato, de
modo que era de rigor a imposição da obrigação de fazer, de forma a lhe
compelir a receber a escritura de compra e venda do imóvel. A inversão do
julgado, no ponto, esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação
principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta.
Precedentes.
5. Os segundos embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o
julgado, repetindo os mesmos argumentos dos declaratórios anteriores, revela
nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.480.762/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

Ademais, cumpre destacar que o pedido de efeito suspensivo pleiteado na
petição de e-STJ fls. 1.788/1.944 foi anteriormente apreciado na Tutela Cautelar
Antecedente no 857/MS, cujo trânsito em julgado foi certificado em 4/4/2025.
Assim, nada a prover quanto às alegações dos recorrentes.

4. Do recurso especial de SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
(i) Da suscitada negativa de prestação jurisdicional
O recorrente aduz omissão do acórdão quanto aos seguintes pontos:

"(i) a ausência de manifestação sobre o possível delito de falsidade ideológica
praticado pelos recorridos; (ii) e a ausência de julgamento sobre pedido para
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

que fossem decretadas nulas as dações em pagamento por simulação relativa,
em razão de o gado haver sido transferido por preço abaixo de mercado, como
as próprias recorridas Juliana e Paula reconheceram" (e-STJ fl. 1.652).

No que tange ao primeiro tópico, destaca-se que a Corte de origem, de fato,
não se manifestou acerca da alegada prática do crime de falsidade ideológica, posto que
amparada por documentos acostados aos autos na peça de embargos de declaração.
Atestou que "não constituem documentos novos, nem comprovou a
impossibilidade de juntá-los anteriormente e não são destinados a fazer provas de fatos
" (e-STJ fl. 1.622).
ocorridos depois dos articulados
Assim, afastada a alegação posta, porquanto verificada indevida inovação
recursal, o que, consequentemente, inviabiliza o conhecimento da matéria, ante a
ocorrência de preclusão, não há falar em omissão.
Por outro lado, o Tribunal estadual foi cristalino ao indicar a inexistência de
provas a amparar a tese de que o gado fora vendido por preço vil:

"No que pertine ao preço dos animais, também não comprovou que valor
atribuído pelas partes nos negócios é vil.
Se utilizada a Pauta Fiscal, também conhecida como Valor Real Pesquisado
(VRP), é uma publicação das Secretarias da Fazenda (Sefaz) que indica os
valores de mercado de determinados produtos e que serve de base para
incidência de tributo, dentre eles os bovinos.
Quando se efetua a venda é emitida a nota pela agência fazendária com
apuração de forma automática, não se tratando, portanto, de preço vil.
Quanto ao estado dos animais, em um dos contratos celebrados entre as
irmãs, em novembro de 2020, as partes consignaram que efetuaram
negociação com valor abaixo da pauta fiscal e que o estado sanitário do gado
não era bom.
Ao contrário do consignado na sentença, pela prova testemunhal não é
possível atestar que por volta de novembro/2020 os animais estavam em bom
estado porque nenhum deles afirmou ter visto o gado nesse período, inclusive,
a testemunha Marcelo Lima Pereira disse ter vendido produto em setembro
para levantar o gado.
Assim, no que interessa aos autos, que é a prova da divergência entre a
vontade interna e a declarada, do intuito de enganar e do conluio entre os
contratantes para anular as notas fiscais de venda, não existem elementos
probatórios suficientes para caracterizar simulação" (e-STJ fls. 1.629/1.630).

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte de origem, conquanto
em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não se confunde com negativa
de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob ângulo diverso
do pretendido pelo ora recorrente.

(ii) Do alegado julgamento
e da alegada possibilidade de
infra petita
juntada de documentos complementares nos embargos de declaração opostos
Quanto às alegações acerca do julgamento
e da viabilidade da
infra petita
juntada de documentos complementares em fase recursal, verifica-se ausente a
indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação divergente entre os
acórdãos trazidos à colação.
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Aplicável, por analogia, o óbice da
ante a deficiência de
Súmula no 284/STF,
fundamentação, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SOBRE O QUAL RECAIRIA A
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284/STF.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e
paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do
recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea 'c'. Inteligência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 1.354.597/PR,
julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. QUANTIA DEVIDA.
CÁLCULO.
HOMOLOGAÇÃO.
COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
[...]
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo (artigo)
infraconstitucional objeto da divergência jurisprudencial. Ausente tal
indicação, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.615.470/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)

5. Do dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos especiais e, nessa
extensão, nego-lhes provimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado às
e-STJ fls. 1.788/1.944.
Na origem, os honorários sucumbenciais da ação principal foram fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
No tocante à reconvenção de JULIANA SIMONIELE SALDANHA
TSCHINKEL, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento)
em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53851741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/02/2026 15:45:55
Código de Controle do Documento: 81757a94-1b98-4a4b-bc92-82792a1e8c8c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0147844-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.229.511 / MS
Números Origem: 08341320820218120001 0834132082021812000150005
0834132082021812000150006 8341320820218120001
834132082021812000150005 834132082021812000150006
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRENTE
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRENTE
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
RECORRIDO
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL
RECORRIDO
: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO BONATO FRUET - DF006624
DALVIO TSCHINKEL - MS002039
RICARDO MESQUITA DE ABECI - DF012709
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS - DF024080
ADVOGADOS
: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS
(EM CAUSA PRÓPRIA) - MS010645
HENRIQUE ROMANÓ ROCHA - DF062952
DAVI GALLETTI OLIVEIRA - DF083069
RECORRIDO
: SERGIO EDUARDO CORREIA SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
FÁBIO AUGUSTO ASSIS ANDREASI - MS009662
TIAGO BANA FRANCO - MS009454
DORVIL AFONSO VILELA NETO - MS009666
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Fatos Jurídicos - Ato / Negócio Jurídico - Defeito, nulidade ou
anulação
SUSTENTAÇÃO ORAL
C542605515821434812542@
2025/0147844-4 - REsp 2229511
Documento eletrônico VDA53828463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 9A7FCF92-CBF9-4604-901F-DD286D7508CE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0147844-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.229.511 / MS
Dra. JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL CORREIA SANTOS, pelos
RECORRENTES: CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL e Outros
Dr. RAFAEL MOREIRA MOTA, pelo RECORRENTE: SERGIO EDUARDO CORREIA
SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte dos recursos
especiais e, nessa extensão, negou-lhes provimento. Prejudicado o pedido de efeito
suspensivo formulado por JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL, PAULA
FABIANA SALDANHA TSCHINKEL e CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKE ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515821434812542@
2025/0147844-4 - REsp 2229511
Documento eletrônico VDA53828463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 9A7FCF92-CBF9-4604-901F-DD286D7508CE